Tribunal: STF
Processo: RE 90815
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
- Funcionário público. Demissão mediante processo administrativo nulo. Reintegração. Suspensão intercorrente dos direitos políticos. Efeitos. Não importaria perda do cargo. Aplicação do A.C 78/70 (Estatuto dos cassados). 
II. Recurso extraordinário que se não conhece porque, fundado apenas no dissídio, não resultou comprovado com o único padrão invocado.